Tribunal: TJDFT
Processo: 0741027-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741027-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SKBORGES SOLUCOES DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME AGRAVADO: FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença – Decisão de Recebimento – Pedido de Efeito Suspensivo – Requerimento Dirigido ao Tribunal – Sistemática Prevista no Parágrafo 3o do Artigo 1.012 do Código de Processo Civil – Inadequação da Via Eleita – Recurso Não Conhecido. SKBORGES SOLUCOES DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME interpõe Recurso de Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual recebeu o Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado por FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e determinou a expedição de mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. A parte agravante sustenta, em síntese, que “O artigo 520 do CPC determina de forma clara que o pedido de cumprimento provisório só poderá ser manejado após a Sentença ter sido impugnada por recurso que não receba efeito suspensivo”. Assim, requer seja determinada a suspensão dos efeitos da Sentença até que transcorra o prazo para interposição do recurso de Apelação nos autos principais. Pois bem. Inicialmente, necessário que esclarecer que a interpretação do artigo 520 do Código de Processo Civil proposta pela parte agravante não se sustenta. Assim, nos casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, como é o presente caso (inciso V do artigo 58 da Lei n.o 8.245/1991), “o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”, conforme inteligência do parágrafo 2o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Demais, o requerimento de suspensão dos efeitos da Sentença deve ser formulado conforme a sistemática prevista no parágrafo 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, não sendo o Agravo de Instrumento a via adequada para tanto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator